Tribunal: TJSP
Processo: 1004430-14.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ação de cobrança de seguro de vida em grupo – Invalidez parcial e permanente decorrente de acidente pessoal – Reconhecimento – Dano moral inexistente.

Se conjunto probatório indica que o autor apresenta invalidez parcial e permanente decorrente de acidente pessoal, devida a indenização securitária – É entendimento desta Câmara que a mera recusa quanto ao pagamento do capital segurado não

Ementa:
Ação de cobrança de seguro de vida em grupo – Invalidez parcial e permanente decorrente de acidente pessoal – Reconhecimento – Dano moral inexistente.

Se conjunto probatório indica que o autor apresenta invalidez parcial e permanente decorrente de acidente pessoal, devida a indenização securitária – É entendimento desta Câmara que a mera recusa quanto ao pagamento do capital segurado não gera dano moral.

Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000867355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004430-14.2016.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
AGNALDO ANTONIO DA SILVA, é apelada CHUBB DO BRASIL COMPANHIA
DE SEGUROS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado, que
negava provimento ao recurso, da 2a Juíza, que dava provimento integral , e do 3o Juiz,
que dava provimento parcial ao recurso, foi estabelecida a divergência. Houve, nos
termos do artigo 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara,
Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do § 1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final : por maioria de
votos, deram provimento parcial ao recurso, vencidos a 2a Juíza e o Relator sorteado,
que declararão voto. Redigirá o acórdão o 3o Juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, ANDRADE NETO (Presidente), vencido, ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1004430-14.2016.8.26.0229
Apelante: Aguinaldo Antônio da Silva
Apelada : Chubb do Brasil Companhia de Seguros
Comarca: Hortolândia (1a Vara Cível)
Juiz : Milton Gomes Baptista Ribeiro
VOTO N.o 45.969
Ação de cobrança de seguro de vida em grupo
Invalidez
parcial e permanente decorrente de acidente pessoal

Reconhecimento Dano moral inexistente.
Se conjunto probatório indica que o autor apresenta invalidez
parcial e permanente decorrente de acidente pessoal, devida a
indenização securitária É entendimento desta Câmara que a
mera recusa quanto ao pagamento do capital segurado não gera
dano moral.
Apelação provida, em parte.
Vistos.
Relatório nos autos.
Acompanho as razões da douta Segunda Juíza
que reconhece o direito do autor ao recebimento da indenização securitária,
sob o fundamento de que a perda de um olho em decorrência do
descolamento da retina se enquadra como acidente pessoal, tendo-se em
conta a atividade laboral desenvolvida pelo segurado como soldador, em
que exposto à luz constantemente.
O STJ já decidiu que, nos contratos de seguro de
vida em grupo, incluem-se no conceito de acidente do trabalho as lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provocadas por microtraumas sofridos pelo operário (REsp 324.197/SP,
Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgamento de 23.11.04, DJ de
14.3.05, pág. 340). A interpretação se impõe, uma vez que os
microtraumas são eventos diretamente externos, súbitos, involuntários e
violentos, causadores por si sós da invalidez do segurado.
Como
fundamentado
pela
douta
Desembargadora, “Com efeito, não se pode concluir que seja uma doença
propriamente dita, vez que a ocorrência da “queima da retina” ou o termo técnico:
descolamento da retina é um evento isolado, repentino, inesperado, abrupto,
com súbita perda de parte do campo visual e NÃO DECORRENTE
necessariamente DE PATOLOGIA.”
...
“Reitero que o apelante, atualmente, tem apenas 45
anos, sendo, perfeitamente, aceitável que diante de sua profissão ocorreu o
acidente que o deixou sem sua visão do olho direito.
Importante ressaltar que o descolamento de retina
pode resultar de ferimento, impactou ou batida forte no olho, na face ou na
cabeça e inflamações oculares graves. Como já exposto, o autor, apelante
exercia a função de soldador. “A emissão de radiação visível é decorrente da
luminosidade existente no arco elétrico que em conjunto com os raios invisíveis
podem causar problemas de visão e queimaduras, podendo ocorrer lesões
irreversíveis nos olhos e até câncer de pele se a exposição do soldador for de
forma
constante
e
prolongada”(fonte:http://docente.ifsc.edu.br/julio.silveira/MaterialDidatico/Soldagem%20(Eletro%20II)/
01%20-%20Introdu%C3%A7%C3%A3o/Seguran%C3%A7a%20na%20Soldagem)
consulta
em
02.10.2020.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Discordo, no entanto, quanto à condenação da ré
ao pagamento de dano moral, uma vez que é entendimento desta Câmara
que a “recusa em efetuar o pagamento da cobertura do seguro não constitui
ofensa à personalidade e não justifica condenação a título de danos morais,
não se entrevendo, em semelhante procedimento, agressão à honra
subjetiva, versando, a hipótese, apenas sobre descumprimento contratual”
(apelação com revisão n.o 990.09.235039-0, julgada em 17.11.2010, por
votação unânime. Relator Desembargador Orlando Pistoresi).
Por conseguinte, com a divergência supra, dou
provimento, em parte, à apelação para julgar procedente, em parte, a ação,
e condenar “a seguradora ré ao pagamento em favor do autor/apelante da
quantia segurada, equivalente a R$ 46.590,72, observado o grau de
invalidez constatado pela perícia, comprometimento patrimonial físico
estimado em 30%, em analogia à Tabela da SUSEP, corrigida
monetariamente desde o ajuizamento da ação, mais juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação. Vencida, a ré arcará com o pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes, com
fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, arbitrados em 15% sobre o valor total
da condenação.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Aguinaldo Antônio da Silva
Apelada: Chubb do Brasil Companhia de Seguros
Comarca: Hortolândia 1a Vara Cível
Juiz prolator: Milton Gomes Baptista Ribeiro
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 34464
Segundo se extrai, ajuizada a presente ação de
cobrança, foi a mesma julgada improcedente em razão do reconhecimento
da prescrição, haja vista a demora superior a um ano contado da ciência
inequívoca do segurado a respeito da sua invalidez, o que se deu na data da
juntada do laudo pericial elaborado nos autos da ação previdenciária
movida contra o INSS, a qual, por sua vez, culminou com a implantação de
benefício de auxílio-acidente em favor do ora apelante.
Consoante
iterativa
jurisprudência,
o
prazo
prescricional ânuo de ação proposta por segurado visando ao recebimento
de valor relativo a seguro em grupo, com fundamento em incapacidade
laboral, flui da data em que o segurado teve inequívoca ciência da
incapacidade adquirida (súmula no 278 do STJ).
Contudo, ressalvado o entendimento do nobre
sentenciante, não me parece possível afirmar com a segurança necessária
que o apelante obteve pleno conhecimento, não só de sua moléstia, mas da
concretização de suas consequências, vale dizer, de seu estado final de
parcial e irreversível incapacidade, já na data da juntada do indigitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
laudo pericial, sobretudo diante de um cenário de intenso debate da questão
entre segurado e o órgão previdenciário.
Nessa esteira, afigura-se mais adequado adotar como
termo inicial do prazo prescricional a data da implantação do benefício
previdenciário (auxílio-acidente), ocorrida por força do provimento
jurisdicional obtido naquela ação previdenciária, na medida em que
pacificada a discussão em torno da caracterização da invalidez parcial a
partir desse momento, sendo indiscutível, por conseguinte, a ciência
inequívoca do segurado.
Destarte, considerando que tal concessão do benefício
ocorreu a menos de um ano do ajuizamento desta demanda de cobrança,
não se há falar em ocorrência de prescrição.
Não obstante o quanto argumentado, no mérito
propriamente dito, há de se manter a improcedência da ação.
Isso porque, o autor afirma encontrar-se incapacitado
para o trabalho em decorrência de cegueira no olho direito por motivo de
doença contraída em razão da atividade de soldador desenvolvida junto à
empresa estipulante do seguro (descolamento da retina causado por
exposição à luz ultravioleta), conforme comprova, inclusive, a
documentação médica carreada aos autos.
Contudo, o próprio autor reconhece também que a
apólice de seguro na qual se funda a ação não contempla cobertura para a
hipótese de invalidez decorrente de doença relacionada ao exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade profissional.
É fato que alguns julgados têm adotado interpretação
no sentido de que as lesões por esforços repetitivos estariam incluídas no
conceito de acidente no trabalho, porquanto provocadas por uma sequência
de microtraumas, cada qual deles com os característicos da definição de
acidente pessoal, de modo que o todo, enquanto somatório das partes, teria
a mesma natureza.
Na espécie, porém, tratando-se de contrato típico,
regulado pelo Código Civil, o segurador deverá indenizar apenas os riscos
que foram predeterminados na apólice (art. 757 CC), sob pena de
prejudicar todos os segurados, sendo evidente não haver falar em
abusividade.
Frise-se que não há como conferir à expressão
“acidente pessoal” outra significação senão aquela expressamente
conceituada na apólice, sob pena de alargar o risco indenizável sem o
correspondente pagamento do prêmio, violando a comutatividade
contratual.
Uma vez definido ser o acidente um evento traumático,
desencadeado de forma súbita e imprevista, de se afastar de seu âmbito de
abrangência as doenças, moléstias ou enfermidades, quaisquer que sejam
suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas direta ou
indiretamente por uma sucessão de microtraumas cumulados ao longo da
jornada de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se não bastasse, a apólice é clara ao excluir
expressamente tanto das coberturas para invalidez por acidente quanto do
conceito de acidente pessoal, as lesões decorrentes, dependentes,
predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas
cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos,
assim como as lesões classificadas sob a nomenclatura de LER DORT
LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica,
bem como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em
qualquer tempo; igualmente estão excluídas desta cobertura, as situações
reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas,
como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não
se enquadre integralmente no conceito de Acidente pessoal (fl. 173).

Acresça-se, ainda, que os artigos 757 e 759 do CC, ao
estatuírem a possibilidade de predeterminação dos riscos, trazem ínsita a
permissão de restringir as garantias contratadas, delimitando-as de acordo
com o interesse das partes.
Importa ter em mente que todo o contrato de seguro é
estruturado sob o regime mutualista, o que significa dizer que são com os
depósitos de todos os segurados que compõem o fundo comum
administrado pela seguradora que serão liquidados os sinistros cobertos
pela garantia securitária. Fora da organização mutualista, não há seguro,
mas mero ajuste assemelhado a um jogo ou à uma aposta. Sendo o prêmio
calculado em função da frequência e intensidade dos sinistros previsíveis, a
colocação na mutualidade de riscos incrementados e superiores àqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsivelmente assumidos produzirá um falseamento dos cálculos
operacionais, acarretando no limite pagamentos de indenizações em
montante superior à massa dos prêmios recebidos dos segurados. É com
base na análise dos riscos que são estabelecidas as taxas do prêmio, a
outorga de garantias e o valor dos capitais segurados.
Em conclusão, não há como admitir a existência de
abusividade nas cláusulas contratuais restritivas elencadas pelo recorrente,
devendo prevalecer os exatos termos estipulados na apólice de seguro,
pelos quais se tem por excluída a cobertura pretendida.
Nesse contexto, evidenciada a ausência de cobertura
para invalidez por doença de origem ocupacional, de rigor a improcedência
da pretensão.
Por fim, afigurando-se legítima a recusa da seguradora,
inexiste ato ilícito apto a justificar a imposição do dever de indenizar
eventuais danos morais.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$
1.500,00, ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29761
Apelação Cível no 1004430-14.2016.8.26.0229
Comarca: Hortolândia
Apelante: Agnaldo Antonio da Silva
Apelado: Chubb do Brasil Companhia de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, divirjo
para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor, pelas razões e
fundamentos que passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou
improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do
CPC. Sucumbente, arcará o autor com o pagamento das custas, das despesas processuais
e honorários advocatícios, estes arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00. Observando-
se a gratuidade da justiça concedida ao demandante (fls.127/128).
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que estão presentes os pressupostos de
existência e desenvolvimento válido e regular do processo. Ressaltou que a inicial
preencheu adequadamente os requisitos do Código de Processo Civil, e os documentos
utilizados para instruí-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido
realizado. Reconheceu a prejudicial de mérito, qual seja a prescrição, nos termos do
art. 206, § 1o, II, do Código Civil, estabelece a prescrição anual para o segurado obter
uma pretensão contra o segurador e a alínea “b” preceitua que “quanto aos demais
seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Destacou o MM Magistrado que
referido prazo não se altera em relação ao seguro de vida em grupo consoante
determina a Súmula 101, do C.STJ. Disse que o termo inicial para contagem do
prazo prescricional, por sua vez, deve ser a data em que o segurado teve ciência
inequívoca da incapacidade laboral, a teor do disposto na Súmula no 278, do C.
STJ. Asseverou que o sinistro ocorreu em 05.10.2010 e a ciência inequívoca da
incapacidade laboral efetivou-se com a produção de laudo pericial na ação acidentária
(no 0004706-33.2014 fls. 424/432) que atestou, em 16.06.2013, a incapacidade do
autor. Assim, a demanda ajuizada em 06.09.2016 está prescrita.
Apelou o autor. Aduziu, em suma, que não há prescrição, porque o
benefício de auxílio-doença não pode ser considerado como marco inicial da
ciência inequívoca da invalidez total/parcial do apelante. Explicou que referido
benefício é pago para que o beneficiário, ora apelante se recupere e retorne para suas
atividades laborativas, sendo a incapacidade não permanente, totalmente diferente do
benefício de auxílio acidente, que se trata de uma indenização paga ao segurado que
sofreu um acidente e ficou com sequelas que reduziram sua capacidade laborativa, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma permanente. Sustenta que ainda não teve a ciência inequívoca de sua invalidez,
porque somente com a aposentadoria pelo INSS e que tal ciência se consumaria. Pugna
pela anulação da r. sentença ou a procedência do pedido inicial com o pagamento da
indenização securitária e dano moral.
PRESCRIÇÃO
Como bem pontuou o I. Relator é mais adequado considerar como termo
inicial do prazo prescricional a data da implantação do benefício previdenciário (auxílio-
acidente) que ocorreu em 08.06.2018 (fls. 480), “ocorrida por força do provimento
jurisdicional obtido naquela ação previdenciária, na medida em que pacificada a
discussão em torno da caracterização da invalidez parcial a partir desse momento, sendo
indiscutível, por conseguinte, a ciência inequívoca do segurado”.
Assim, considerando que a concessão do benefício ocorreu em momento
posterior ao ajuizamento desta ação (06.09.2016), não há que se falar em ocorrência
da prescrição.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA e RELAÇÃO DE CONSUMO
Pelo que se denota dos autos o requerente é beneficiário de contrato de
seguro coletivo, firmado por sua empregadora, que prevê indenização para os casos de
Invalidez permanente total ou parcial por acidente. Em 12.07.2010, o autor foi
afastado de suas atividades laborativas em razão de sua incapacidade visual permanente
no olho direito, descolamento da retina com defeito retiniano e catarata traumática
(decorrente de acidente de trabalho).
Houve recusa por parte da seguradora, quanto ao pagamento da
indenização, sob o fundamento de que o evento não estava previsto
contratualmente.
Como já adiantado, é o caso de dar provimento ao recurso.
A negativa da seguradora se baseia no fato de que “o evento não se
caracteriza como invalidez permanente no âmbito do risco coberto pelo seguro
contratado. Isto porque, a lesão que acometeu o segurado não possui relação com o
aludido acidente de trabalho, o que justifica a negativa de cobertura perpetrada” (fls.
166).
A própria seguradora define o conceito de acidente pessoal: É o evento
com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento,
e causador de lesão física que por, por si só e independente de toda e qualquer outra
causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente total ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial do Segurado ou que torne necessário tratamento médico (fls. 216 item 2.1
grifos meus). Observa-se, portanto, que o acidente, não decorre somente do trabalho,
qualquer acidente incapacitante, como é o caso do descolamento de retina, prevê a
cobertura contratual.
O autor exercia a função de soldador e em decorrência de sua profissão
teve sua visão afetada, e por consequência a perda da visão do olho direito. Isto
ocorreu, diante da constante exposição à luz, ou seja, à “energia luminosa produzida
pela solda elétrica pode produzir graves queimaduras na Córnea”. (...) Além disso,
“radiações luminosas intensas, tais como; solda, luz ultravioleta ou radiação solar,
podem causar queimaduras sérias na córnea ou na retina. É importante saber que os
efeitos da queimadura na córnea só começam a produzir sintomas de 6 a 10 horas de
exposição. Isto é muito perigoso e o olho pode estar sendo lesado e não percebermos no
momento'
(fonte:
https://zonaderisco.blogspot.com/2006/08/soldador-pode-perder-
viso.html consulta em 18.10.20).
As definições de córnea e retina seguem abaixo:
Córnea - É o tecido transparente que cobre a pupila, a abertura da íris.
Junto com o cristalino, a córnea ajusta o foco da imagem no olho.
Retina - Sua função é receber ondas de luz e convertê-las em
impulsos nervosos, que são transformados em percepções visuais. (Fonte:
https://hob.med.br/como-funciona-o-olho-humano/ consulta em 18.10.20).
Com efeito, não se pode concluir que seja uma doença propriamente dita,
vez que a ocorrência da “queima da retina” ou o termo técnico: descolamento da retina
é um evento isolado, repentino, inesperado, abrupto, com súbita perda de parte do
campo visual e NÃO DECORRENTE necessariamente DE PATOLOGIA.
Importante assinalar que esta Câmara já julgou caso análogo,
considerando acidente o “evento súbito, involuntário e violento” que causou lesão
física de modo a provocar a invalidez permanente total ou parcial, impondo-se o
reconhecimento da existência de cobertura contratual.
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO DE VIDA COLETIVO

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)
NEGATIVA DE
COBERTURA RECUSA INJUSTIFICADA SITUAÇÃO QUE SE
ENQUADRA NA HIPÓTESE DE ACIDENTE
Acidente Vascular
Cerebral. Perícia realizada que constatou a incapacidade. Tratando-se de
evento súbito, involuntário e violento, que causa lesão física de modo a
provocar a invalidez permanente total ou parcial, impõe-se reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de cobertura contratual. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1004343-05.2017.8.26.0009; Relatora: Maria Lúcia
Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2020;
Data de Registro: 05/10/2020).
Ademais, a definição trazida na inicial, corroborada pelos documentos de
fls. 45/62, qual seja, incapacidade visual permanente do olho direito e afacia
(causada pela extração do cristalino por meio cirúrgico de catarata senil, traumática
ou congênita, tornando a visão praticamente nula. A correção atualmente é feita por
meio de implante de LIO (lente intraocular), geralmente convergente (positiva),
substituindo assim o cristalino original), descolamento da retina com defeito
retiniano e catarata traumática, decorreram em razão do trabalho efetuado pelo autor,
que fora contratado para ser soldador, ou seja, por acidente. Não pode a seguradora
eximir-se do pagamento da indenização securitária, se comprovado ficou que o autor
perdeu a visão do olho direito, estando incapaz permanentemente de exercer a função de
soldador e talvez de outras profissões.
Assim, sendo um evento involuntário que causou a perda da visão do
olho direito de modo a provocar a invalidez permanente total ou parcial, impõe-se
reconhecer a existência de cobertura contratual. A perícia realizada constatou que o
acidente deixou sequelas e incapacidade parcial e permanente para o trabalho “o nexo
de causalidade do surgimento da catarata pode guardar nexo de causalidade com sua
atividade habitual como Soldador fls. 431. A explicação dada no laudo pericial,
detalhada a fls. 427 indica que “os traumas oculares decorrentes da exposição aos raios
X, calor e frio extremos, choque elétrico, contusão ocular e ferimentos penetrantes
também podem produzir catarata, assim como as uveítes, o glaucoma agudo, o
retinoblastoma e o descolamento de retina.
A fls. 420, foi juntado o certificado em que o autor, apelante está
qualificado para qualquer função, exceto de soldador.
“Não é razoável a exigência de que se recoloque no mercado de trabalho
com nova função ou que, para o pagamento da indenização, o segurado perca
completamente sua existência independente”
Trecho acima, extraído do julgado da 36a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 0223939-07.2009.8.26.0100, cuja ementa segue abaixo:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS Agravo retido não
conhecido porque não reiterado em sede de apelação Art. 523, § 1o, do
Código de Processo Civil Cerceamento de defesa afastado (...)Invalidez
Exigida análise da condição específica do segurado na interpretação da
cláusula Mulher, digitadora, ao tempo da perícia judicial com 58 anos,
portadora de irreversíveis limitações funcionais nos membros superiores
Patologias cujo tratamento requer submissão a procedimento cirúrgico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não autorizado pelo cardiologista da segurada Não é razoável a exigência
de que se recoloque no mercado de trabalho com nova função ou que,
para o pagamento da indenização, a segurada perca completamente sua
existência independente Nulidade da cláusula contratual Art. 51, caput,
inciso IV e §§ 1o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor Demonstrada
a incapacidade total Aplicabilidade da boa-fé na execução do contrato
Ação
procedente.
Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
0223939-07.2009.8.26.0100; Relator: Sá Moreira de Oliveira; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/11/2014; Data de Registro: 06/11/2014).
Reitero que o apelante, atualmente, tem apenas 45 anos, sendo,
perfeitamente, aceitável que diante de sua profissão ocorreu o acidente que o
deixou sem sua visão do olho direito e o afastamento de seu trabalho ocorreu com
a idade de 35 anos.
Importante ressaltar que o descolamento de retina pode resultar de
ferimento, impactou ou batida forte no olho, na face ou na cabeça e inflamações
oculares graves. Como já exposto, o autor, apelante exercia a função de soldador. “A
emissão de radiação visível é decorrente da luminosidade existente no arco elétrico que
em conjunto com os raios invisíveis podem causar problemas de visão e queimaduras,
podendo ocorrer lesões irreversíveis nos olhos e até câncer de pele se a exposição
do soldador for
de forma constante e prolongada” (fonte: http://docente.ifsc.edu.br/julio.silveira/MaterialDidatico/Soldagem%20(Eletro%20II)/01 %20-%20Introdu%C3%A7%C3%A3o/Seguran%C3%A7a%20na%20Soldagem
consulta em 02.10.2020).
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS AGRICULTOR.
DESCOLAMENTO DE RETINA EM OLHO ESQUERDO/VISÃO
MONOCULAR.
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORAL.
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO.
POSSIBILIDADE. 1. Conforme decisão recente tomada pelo STJ no
Resp. 1.361.410/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos, não há
necessidade de o segurado especial recolher contribuições facultativas
para ter direito ao auxílio-acidente. O auxílio-acidente será concedido ao
segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente
de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Artigo 86 da Lei
no 8.213 /91. Caso concreto em que a prova produzida nos autos
demonstra a redução da capacidade laborativa da segurada,
decorrente de acidente do trabalho que acarretou o descolamento de
retina em olho esquerdo/visão monocular, exigindo emprego de maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esforço para o desempenho das atividades profissionais que
habitualmente exercia. Benefício devido. Auxílio-acidente, devido a
contar do dia seguinte ao do cancelamento administrativo do auxílio-
doença, nos termos do § 2o do art. 86 da Lei no 8.213 /91. A redução da
capacidade laboral comprovada nos autos, ainda que em grau mínimo,
autoriza a concessão do auxílio-acidente a... segurada. Jurisprudência do
STJ. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70077360204, Nona
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares
Delabary, Julgado em 13/06/2018).
Como se pode perceber a r. decisão supra não deixa dúvidas de que os
acidentes oculares (sejam de qualquer natureza ou em decorrência de acidente de
trabalho), que resultem em sequelas que impliquem na redução da capacidade de
trabalhar, é o grande fato gerador do benefício de auxílio-acidente.
Segundo o INSS
Instituto Nacional de Seguridade Social
o
auxílio-acidente é um “benefício de natureza indenizatória pago em decorrência
de acidente que reduza permanentemente a capacidade para o trabalho. O Auxílio-
Acidente é de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em
decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua
capacidade para o trabalho.
Se, a referida autarquia, com toda sua rigidez na análise de cada caso,
indeniza o trabalhador, considerando acidente de trabalho o caso do autor, a
seguradora deve se pautar no mesmo entendimento. Isto porque, restou comprovada
a profissão do autor, a constante exposição à luz e decorrente da luz dos
equipamentos utilizados pelo autor durante a atividade laboral.
A ressalva existente na apólice, que sequer fora entregue ao autor, para
que pudesse verificar os valores e as coberturas contratadas, é bastante genérica e
abusiva em desacordo ao que prevê a Lei Consumerista, porque ao excluir lesões por
esforços repetitivos ou microtraumas, entre outros é impor condições benéficas somente
para a seguradora que recebe o prêmio mensal do seguro, mas sem prejuízo da
abusividade da cláusula não se aplica essa interpretação restritiva ao consumidor visto
que os fatos danosos não decorreram de lesões por esforços repetitivos ou
microtraumas, portanto não é possível se interpretar pela exclusão da cobertura
securitária.
No caso dos autos, sequer demonstrou interesse em periciar o autor a
fim de comprovar que o dano ora sofrido é permanente e como já esposado
decorrente de acidente de trabalho, diante da função exercida pelo autor. Se a
negativa configurada pela seguradora era em decorrência de doença da qual foi
acometida pelo autor, demonstrasse por parecer médico realizado antes da contratação
da apólice e, se, o caso, fosse o demandante não seria incluído na apólice ou teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ciência de que determinados sinistros não seriam cobertos. Não é hipótese deste caso.
Nada disso nos autos consta, motivo pelo qual a indenização deve ser paga ao autor,
no percentual já delimitado na perícia (30% sobreo valor da indenização que
corresponde a 24 vezes o salário do funcionário = R$ 46.590,72 fls. 03).
Assinalo que se tratando de relação de consumo, deveria a seguradora
fazer prova de que o descolamento da retina decorreu de patologia e NÃO DE
FATO REPENTINO, prova esta que a recorrida não promoveu, nos termos do art. 6a,
VIII, do CDC e ainda do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
E, ainda que se possa considerar que o tal descolamento seja
consequência da cirurgia de catarata, esta também foi abrupta, precoce, e não
decorrente de idade (autor, à época do acidente contava com 35 anos de idade) ou
doença, pois segundo o próprio laudo, a catarata que acometeu o autor foi abrupta e
precoce, decorrente de ocupação funcional de soldador, conforme se depreende de
folhas 264 dos autos. E por conta desta, houve a necessidade de cirurgia, sendo certo
que a seguradora jamais provou que a perda da visão deu-se por conta da
catarata, pois não foi esta a causa da cegueira do olho direito do autor, constatada
às folhas 430 dos autos.
E, mesmo que o descolamento tenha ocorrido pós ato cirúrgico, essa
cirurgia foi realizada por catarata abrupta e precoce, já que o autor tinha 35 anos à época
dos fatos e, se ocorrido o descolamento pós cirurgia, isto também é fato repentino,
abrupto e não decorrente de patologia, a ser considerado, portanto, acidente,
passível da cobertura securitária.
Destaco, outrossim, que em nenhum momento neste autos consta que o
descolamento da retina do autor teria sido causado pelo ato cirúrgico realizado; aliás,
sequer no voto do I. Relator consta tal assertiva, pois não há prova alguma sobre esta
tese e, por isso, não pode ser deduzida a causa do descolamento como sendo a
cirurgia, para que a ré se exima do dever de indenizar o autor nos termos do
contrato de seguro com este firmado.
Por fim, o próprio laudo pericial afirma que "sendo soldador, a catarata
pode ter nexo de causalidade com a profissão do autor". E ainda, afirma o perito que "a
catarata é uma concausa superveniente a uma concausa pré existente, que é o
deslocamento da retina" (fls. 431 item 7).
Assim, a própria perícia afirma que o descolamento da retina pode ter
ocorrido como fato pré existente à própria catarata abrupta.
Desta feita, não tendo a seguradora, como já exposto, em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o., inciso VIII do Código
de Defesa do Consumidor provado que a perda da visão do autor teria decorrido da
catarata, conforme alegara a seguradora ré, e não do descolamento de retina, e
sendo este, fato repentino e abrupto, não decorrente e patologia, cabível a
imposição de cobertura securitária.
Diante disso, é o caso de acolher o pedido inicial e condenar a seguradora
ao pagamento da quantia segurada, observado o grau de invalidez constatado pela
perícia: comprometimento patrimonial físico estimado em 30%, em analogia à Tabela
da SUSEP.
DANOS MORAIS
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode
ser provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a
mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor
ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo
juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação,
mas a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral,
bem como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi
editada a Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as
indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu,
portanto, a correta orientação de que os danos morais devem ser reparados.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do
dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele
que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob
pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o
agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda
a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da
personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, evidente o dano moral suportado pelo autor que
em exercício profissional, perdeu a visão do olho direito, o que lhe acarretará
dificuldades no decorrer de sua vida, contando com apenas quarenta e cinco anos de
idade, limitando-se a requerida a negar a indenização por se tratar de risco excluído
(doença), sem qualquer demonstração na elaboração da apólice e recolhimento de
prêmios de ter providenciado vistorias, perícias para a constatação de eventuais
impedimentos em seus segurados.
Assim, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Referida
quantia deverá ser corrigida pela tabela prática do TJSP, desde o arbitramento (data
deste acórdão Súmula 362, do C.STJ) e juros de mora de 1%, a contar da citação.
Destarte, por meu voto, DOU PROVIMENTO, ao recurso, julgando
procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ré ao pagamento em favor do
autor/apelante, da quantia segurada, observado o grau de invalidez constatado pela
perícia, comprometimento patrimonial físico estimado em 30%, em analogia à Tabela
da SUSEP, corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação, mais juros de mora
de 1% ao mês, contados da citação. Condenada ainda a ré a pagar ao autor a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Referida quantia deverá ser
corrigida pela tabela prática do TJSP, desde o arbitramento (data deste acórdão

Súmula 362, do C.STJ) e juros de mora de 1%, a contar da citação. Sucumbentes,
arcarão as rés com o pagamento das custas, das despesas processuais e honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação.
Diante da sucumbência, arcará a seguradora ré com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor
total da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
F006335
5
9
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1313B066
10
18
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
D0EA82D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004430-14.2016.8.26.0229 e o código de confirmação da tabela acima.